Tribunal: STF
Processo: HC 263215
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniela Castro Leal, em favor de Tadeu dos Santos Medeiros, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2798137/BA.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TADEU DOS SANTOS MEDEIROS, para impugnar a decisão proferida pelo Vice-Presidente do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, que não admitiu o recurso especial. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado como incurso nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.691 (um mil seiscentos) dias multa, no mínimo unitário legal. 



    A defesa interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, por alegada violação aos arts. 386, inciso VII, do CPP; 59, 61,62, 65 e 68 do Código Penal; e 35 e 42 da Lei n. 11.343/06. 



    Não admitido o recurso especial, a defesa interpôs o presente agravo em recurso especial. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo em recurso especial”. (www.stj.jus.br).



    O agravo não foi conhecido em 3.7.2025. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Neste writ, a impetrante requer “a) A concessão da medida liminar da presente ordem de Habeas Corpus, determinando a imediata expedição de alvará de soltura para que o Paciente possa aguardar em liberdade o julgamento definitivo deste writ; b) A intimação das autoridades coatoras para que prestem as informações que entenderem pertinentes no prazo legal; c) A manifestação da Procuradoria-Geral da República; No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para: d) Absolver o Paciente dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em razão da manifesta insuficiência de provas; e) Subsidiariamente, aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo; f) Ainda subsidiariamente, reduzir a pena imposta, afastando o *bis in idem* na dosimetria, com o consequente reexame do regime de cumprimento da pena; g) Por fim, fixar o regime inicial de cumprimento da pena.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Inicialmente, não conheço da matéria relacionada ao excesso de prazo, porquanto em nada se relacionada com o debate do recurso especial.



    Ademais, o mérito não foi apreciado pelo STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence. 



    Na verdade, o mérito não foi apreciado nem mesmo monocraticamente, a revelar óbice processual ainda mais intenso.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Atente-se a Secretaria para a correta identificação da autoridade coatora e retifique a autuação.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente